Tribunal: TJES
Processo: 5000764-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sigilo Fiscal; Municipais
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: REFRIGERACAO ZACHE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL
–

BUSCA DE BENS P
OR MEIO DOS SISTEMAS JUDICIAIS
–
INDEFERIMENTO – LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO FRUSTRADA
–
INEXISTÊNCIA DE BENS NO CADASTRO MUNICIPAL
–
PESQUISA DEFERIDA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de precedente vinculante, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”.

2
. Não há óbice legal para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE
COLATINA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Colatina, nos autos da execução fiscal que move em desfavor de
REFRIGERAÇÃO ZACHÉ LTDA.
,
CLAUDEMIR ZACHÉ
e
ROSIANNE TOZZI ADRIANO
, que indeferiu o pleito de bloqueio de bens por meio do sistema SISBAJUD, com ordem de repetição automática até a satisfação do débito (“teimosinha”).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 7119072, em resumo, o ente público exequente afirma que:
(
i)
pugnou pela realização de bloqueio e penhora online de ativos pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, considerando a inércia do executado;
(
ii)
“a penhora de dinheiro por meio da utilização de sistema eletrônico, no que se convencionou denominar penhora online, tem plena aplicação aos processos de execução fiscal” (fl. 08);
(
iii)
“a decisão apresenta manifesta contrariedade a tema exaustivamente debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de casos repetitivos, o que viola as diretrizes instituídas pelos artigos 926 e 927 do CPC” (fl. 11); e que
(iv)
“no que diz respeito ao enquadramento das ações de pequeno valor e interesse financeiro do fisco, não restam dúvidas de que se trata de mera faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício a este respeito” (fl. 15).

Na situação sob exame, o pedido de localização e bloqueio de bens da parte executada por meio do sistema SISBAJUD foi indeferido em primeiro grau sob o seguinte fundamento (Id nº 34775017, do processo de origem):

“No caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida, sob pena do juiz e do representante da fazenda pública serem imputados no delito de abuso de autoridade”.

No caso concreto, a pessoa jurídica executada, após citada para o pagamento do montante de R$2.534,30 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) (Id nº 12105321, do processo de origem), ofertou bem um aparelho de ar condicionado à penhora.

Antes de manifestar-se sobre a concordância da oferta, a municipalidade pugnou pelo esclarecimento acerca das condições do aparelho.

Intimada para prestar a aludida informação, a executada permaneceu inerte, razão pela qual o exequente pugnou pela localização de bens por meio do SISBAJUD.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça definiu, em sede de precedente vinculante
1
, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”.

Ademais, a utilização dos sistemas judiciais para localização e bloqueio de ativos do devedor não caracteriza afastamento de sigilo bancário, já que não são perquiridas quaisquer informações acerca de suas movimentações financeiras, mas tão somente identificada se há disponibilidade do valor do débito nas contas de sua titularidade.

Desse modo, não há que se falar em incidência da conduta tipificada no artigo 10, da Lei Complementar 105/2001
2
.

Portanto, não há óbice legal para a utilização dos sistemas judiciais para a pesquisa de eventuais bens do executado, enquanto medida que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

Em casos análogos ao presente, inclusive provenientes da Comarca de Colatina, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados”. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES; AI 5002347-87.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Arthur José Neiva de Almeida; 17/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração do pedido de BacenJud deve obedecer o critério da razoabilidade, não sendo abusivo o novo pleito quando decorrido tempo suficiente em relação à última consulta que não localizou bens para saldar o débito pretendido. 2. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. BACENJUD. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIA ANTERIOR. LONGO DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade que se afere a partir da chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa via SISBAJUD quando a última diligência foi realizada há mais de doze meses. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ – DF - Acórdão 1406100), 07088769620218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. A tese firmada por meio do Tema Repetitivo nº 1026, da Corte da Cidadania, definiu que o artigo 782, §3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. 4. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES POR DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 4º, 6º, 139, INC. IV, 782, §§3º A 5º, E 805 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DA ECONOMICIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 1º DA LEI Nº 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. SERASAJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. DEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO, SALVO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO PREVISTO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO JUDICIAL PARA A PRECISÃO E QUALIDADE DOS BANCOS DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PARA A ECONOMIA DO PAÍS. ART. 20 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 (ACRESCENTADO PELA LEI Nº 13.655/2018, NOVA LINDB). RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 5. Nos termos do art. 1º da Lei nº 6.830/80, o CPC tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, caso não haja regulamentação própria sobre determinado tema na legislação especial, nem se configure alguma incompatibilidade com o sistema. É justamente o caso do art. 782, §3º do CPC, que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais pois: 1) não há norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980; 2) a inclusão em cadastros de inadimplência é medida coercitiva que promove no subsistema os valores da efetividade da execução, da economicidade, da razoável duração do processo e da menor onerosidade para o devedor (arts. 4º, 6º, 139, inc. IV, e 805 do CPC). Precedentes do STJ. (...) (STJ – REsp: 1814310 RS 2019/0142890-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/02/2021, S1, PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2021) 5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para determinar que o julgador primevo: I) realize nova tentativa de penhora online, via BacenJud e II) inclua o nome da agravada (executada) em cadastros de inadimplentes, mediante a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito. (TJES; AI 5000937-28.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Raphael Americano Câmara; 13/04/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a pesquisa e bloqueio de bens, exclusivamente da pessoa jurídica executada, por meio do sistema SISBAJUD, inclusive com repetição automática da ordem pelo prazo de 30 (trinta) dias (“teimosinha”), medida que deve ser efetivada em primeiro grau.

É como voto.

1
REsp nº 1.112.943/MA (Tema Repetitivo nº 219).

2
Art. 10.A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)